Tribunal: STF
Processo: ARE 1519733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por LUIZ TELVIO VALIM contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário com agravo interposto por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.



    O recurso de LUIZ TELVIO VALIM foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL. VENDA DO IMÓVEL PARA TERCEIRO NO CURSO DA AÇÃO. PRETENSO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. MANIPULAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO PELA PARTE REVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PREÇO VIL. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL POR 25% DO VALOR DO IMÓVEL. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração por LUIZ TELVIO VALIM, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37; e 97, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso de BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIADE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. QUESTÕES PROCESSUAIS. NULIDADES DOPROCESSO E DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ALIENAÇÃO POR PREÇO VIL (QUASE 20%- VINTE POR CENTO - DO PREÇO DA AVALIAÇÃO). RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.



    1. - Tese de nulidade do processo refutada, uma vez que oautor (que é advogado) foi revel (fl. 277), sendo certo quecontra o revel que não tenha patrono nos autos, correm osprazos independentemente de intimação, embora possa "intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o noestado em que se encontrar" (CPC/1973, art. 322, parágrafoúnico). A revelia aparentemente intencional ilide no casovertente a apresentação dos "trunfos" na fase recursal, como atese de prejuízo ao direito probatório e de formação do litisconsórcio necessário - sob o pálio de que já havia alienadoo bem para a Sra. LUCY SAIDER DE SOUZA desde 22-04- 2012.



    2. - Segundo posicionamento do excelso Supremo Tribunal Federal, "(...) O processo como instrumento técnico e ético é informado pelo princípio da boa fé, que impõe às partes atuarem com lealdade processual em formação ao ex adversus e ao juízo". 2. Em consectário do princípio da lealdade processual, não se revela legítima a guarda de trunfos no afã de deter o resultado do processo, omitindo-se quanto à suposta nulidade, para utilizá-la em momento que julgar oportuno, de modo a acarretar o prejuízo dos atos processuais praticados, em afronta à preclusão. (...). (Ação Cível Originária 312 - Embargos de Declaração, Relator MinistroLuiz Fux, Tribunal Pleno, DJ: 03-11-2015).



    3. - A Sra. LUCY SAIDER DE SOUZA, indicada como atual possuidora e 'adquirente' do bem, não integrou a lide e nemsequer deve integrá-la, porquanto os vícios discutidos neste processo são antecedentes à data em que ela passou a ter posse do imóvel, restando a ela buscar eventual defesapossessória por meio dos embargos de terceiros (CPC, art. 1.046), sendo despicienda a formação do litisconsórcionecessário (CPC, art. 47, parágrafo único).



    4. - A sentença de fls. 302-11, integrada pela decisão de fl. 318, entregou a prestação jurisdicional devidamente motivada (CE, art. 93, inciso IX) e em congruência (adstrição) ao deduzido na petição inicial dos autores (CPC/1973, art. 460), inexistindo nulidade por alegado vício de atividade.



    5. - Quando a anulação do ato jurídico tem por base alegaçãode lesão, o prazo decadencial é de 4 (quatro) anos na forma deque trata o artigo 178, inciso II, do Código Civil. Não fosse isso, o caso seria de aplicação do artigo 179, do Código Civil, que estabelece o prazo de dois anos de decadência, devendo ser apurado entre a data do registro da carta de arrematação (que encerra o procedimento e lhe dá publicidade) e a data daprotocolização da petição inicial da ação anulatória. Decadência não acolhida.



    6. - O colendo Superior Tribunal de Justiça "entende que está caracterizado o preço vil quando o valor da arrematação for inferior a 50% da avaliação do bem" (AgInt no AREsp891.393/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 21-10-2016). Na hipótese, a ânsia de expropriar opatrimônio dos apelados e saldar a dívida, os réu concluíram aarrematação do imóvel em questão por praticamente 20%(vinte por cento) de sua avaliação, consistindo em preço inegavelmente vil. Neste sentido: JES - Agravo de Instrumento n. 24139010151, Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira, Primeira Turma, DJ: O N-2013; Agravo de Instrumento n. 24089001390, Primeira Camara Cível, Relator Des. Arnaldo Santos Souza, DJ: 03-06-2009. O Direito se interpreta como um sistema de normas, ou seja não é porque o §2° do art. 27 da Lei n.° 9.514/1997 permite a redução do valor do imóvel (em segundo leilão) para facilitar o pagamento do financiamento que os apelantes teriam o arbítrio de fazer uma alienacao a preco vil (CC/2002, art. 886 c/c 187).



    7. Apelações desprovidas. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso II e artigo 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de LUIZ TELVIO VALIM, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O acórdão recorrido destacando a arrematação do bem por preço inferior a 25% do valor do imóvel, ponderou (fl. 731 e-STJ):



      Quanto à matéria de fundo propriamente dita, entendo no sentido de que embora a lei autorize o banco fazer o leilão extrajudicial naquele tipo de negócio jurídico firmado pelas partes, podendo inclusive haver redução de valor do imóvel no caso de segundo ato de alienação pública (§2° do art. 27 da Lei n.° 9.514/1997- fl. 357) -, é intolerável que o imóvel dos apelados seja alienado a preço vil, tal como ocorreu no caso vertente. 



    Isto porque, na ânsia de expropriar o patrimônio dos apelados e saldar a dívida, os réus concluíram a arrematação do imóvel em questão por praticamente 20% (vinte por cento) de sua avaliação, que é um preço inegavelmente vil. Neste sentido: TJES- Agravo de Instrumento n. 24139010151, Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira, Primeira Turma, DJ: 06-11-2013; Agravo de Instrumento n. 24089001390,Primeira Câmara Cível, Relator Des. Arnaldo Santos Souza, DJ: 03-06-2009. 



    Deve ser esclarecido o fato de que o Direito é analisado como um sistema de normas, ou seja, não é porque o §2° do art. 27 da Lei n.° 9.514/1997 permite a redução do valor do imóvel (em segundo leilão) que os apelantes teriam o arbítrio de fazer uma alienação por preço vil (CC/2002, art. 886 c/c 187). 



    O colendo Superior Tribunal de Justiça "entende que está caracterizado o preço vil quando o valor da arrematação for inferior a 50% da avaliação do bem"' (Aglnt no AREsp 891.393/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 21-10-2016). 



    A Lei 9.514/97 veio a estabelecer o contundente e célere procedimento de recuperação dos valores transferidos em negócio garantido fiduciariamente em face de bens imóveis criando um ambiente em que se faz reduzido o risco da concessão do crédito imobiliário.



    Não obstante a contundência do instituto, o art. 27, §2º, da Lei 9.514/97 há de ser interpretado com as limitações até então impostas pela jurisprudência à semelhante questão, orientação corroborada pelo arts. 891 e 903, §1º, I do CPC de 2015, segundo os quais: a) não será aceito lance que ofereça preço vil, considerando-se vil, não tendo sido fixado preço mínimo, o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação (art. 891); b) a arrematação poderá ser invalidada quando realizada por preço vil ou com outro vício (art. 903).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente